Tribunal: TJBA
Processo: 0580372-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580372-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, FELIPE GRACA BASTOS ESTEVES, FABIO PEDRO ALEM, ENIO ZAHA

APELADO: AL CENTRO DE ESTETICA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO BANDEIRA TUDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PARCERIA COMERCIAL ENTRE ADQUIRENTE (APELANTE) E SUBADQUIRENTE (CORRÉ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RISCO DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela instituição de pagamentos (adquirente) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Cobrança para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 56.641,28 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, decorrentes da ausência de repasse dos valores de vendas realizadas com cartão de crédito e débito no estabelecimento comercial do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a legitimidade passiva da empresa adquirente (apelante), que alega não ter firmado contrato direto com o estabelecimento comercial (apelado); (ii) analisar a existência de responsabilidade solidária entre a adquirente (apelante) e a subadquirente (corré) pela falha no repasse dos valores, considerando a parceria comercial existente; e (iii) verificar se a alegação de repasse integral dos valores à subadquirente configura culpa exclusiva de terceiro, apta a romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta. A apelante (adquirente) e a corré (subadquirente) atuavam em evidente parceria comercial, integrando uma cadeia de fornecimento de serviços de pagamento. Para o consumidor final, no caso, o estabelecimento comercial, as empresas se apresentavam como um sistema único e integrado, aplicando-se a teoria da aparência. A responsabilidade da apelante decorre do risco da atividade (culpa
in eligendo
), não podendo opor ao consumidor as disputas internas com sua parceira comercial.

4. A responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária e objetiva, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do pequeno comerciante frente ao complexo sistema de arranjos de pagamento justifica a aplicação da teoria finalista mitigada. A falha no repasse dos valores ao lojista caracteriza defeito na prestação do serviço, do qual todos os que participam e auferem lucro na cadeia de fornecimento devem responder.

5. A condenação deve ser mantida nos exatos termos da sentença, que analisou corretamente a matéria fática e aplicou o direito de forma adequada, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés pelo pagamento do montante incontroverso devido ao autor, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8007202-53.2023.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
ENTREPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A (GLOBAL PAYMENTS – SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S/A)
, e, como apelado,
WASHINGTON LUIZ RAMOS ROCHA – ME (AL CENTRO DE ESTÉTICA LTDA)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)